Tribunal: TJDFT
Processo: 0700540-72.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0700540-72.2023.8.07.0020 RECORRENTE: SILVANETE CÂNDIDA SENA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de embargos de declaração opostos por SILVANETE CÂNDIDA SENA, contra decisão desta Presidência, que inadmitiu recurso especial por ela interposto. Sustenta que a decisão embargada é omissa pois não enfrentou a base argumentativa da questão ligada à valoração das provas apresentadas, mantendo a mesma inércia e a precária prestação jurisdicional do juízo de piso. Aponta como malferidos os artigos 489, inciso II, §1o, inciso IV e §2o, e 1.022, inciso II, ambos do CPC. Passo a decidir os embargos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC. II - O pedido é manifestamente inadmissível, porquanto, a jurisprudência da Corte Superior firmou-se no sentido de que “Segundo a jurisprudência deste Corte Superior o único recurso cabível da decisão de inadmissão do recurso especial é o agravo em recurso especial previsto no art. 1.042 do CPC/2015, sendo que a oposição de embargos de declaração dessa decisão é considerado erro grosseiro, bem como não interrompe o prazo recursal para interposição do recurso cabível” (AgInt no AREsp n. 2.329.173/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 16/11/2023). Portanto, o agravo previsto no artigo 1.042 do CPC é o único recurso cabível contra decisão que inadmite os recursos excepcionais (AgInt no AREsp 2329173/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 16/11/2023). III - Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030